Tribunal: TJSP
Processo: 2242195-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242195-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes LAURA
ISABELE PEREIRA DA CONCEIÇÃO, LAURA PEREIRA MEIRELLES ROSA,
MARIANA NUNES LIMA DIAS e RAFAELA COELHO DE FIGUEIREDO
ANDRADE,
é
agravado
CENTRO
DE
ESTUDOS
UNIFICADOS
BANDEIRANTE - CEUBAN.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242195-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45245
2
Agravo de Instrumento no 2242195-84.2020.8.26.0000
Agravantes: Laura Isabele Pereira da Conceição, Laura Pereira Meirelles
Rosa, Mariana Nunes Lima Dias e Rafaela Coelho de Figueiredo Andrade
Agravado: Centro de Estudos Unificados Bandeirante - Ceuban
Comarca: Santos
Voto no 45245
Ementa: Ação de obrigação de fazer. Nova
pretensão de concessão de tutela antecipada para
compelir a ré a reduzir o valor das mensalidades do
curso de medicina pela metade. Inviabilidade.
Recurso improvido, com observação.
Agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu
novo pedido de antecipação de tutela para redução do valor das
mensalidades escolares.
As recorrentes sustentam que seu primeiro
pedido foi indeferido, pela falta de contraditório, pois ainda
não haveria indícios suficientes a respeito das teses
apresentadas na petição inicial.
Assim, argumentaram que, com a réplica,
formularam novo pedido de liminar, tendo em vista que, após a
contestação, existiriam indícios de que realmente houve
redução nos custos da instituição requerida.
Afirmaram que, em defesa, a instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242195-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45245
3
reclamada não trouxe quaisquer provas do aumento de
despesas no período da pandemia.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem antecipação de tutela.
Contraminuta às fls. 37/54.
É o relatório.
Com relação ao pedido de justiça gratuita
formulado pelas autoras-agravantes, não há notícia de que
tenha havido formulação de requerimento de gratuidade em
primeiro grau. A matéria não integra a r. Decisão agravada.
Desta feita, a fim de evitar prejuízo às
recorrentes, defere-se a gratuidade apenas com relação à
interposição do presente recurso, consignando-se que as
agravantes deverão formular o pedido de justiça gratuita,
originalmente, ao d. Juízo "a quo", sendo que, na hipótese de
indeferimento, as custas relativas ao presente agravo de
instrumento deverão ser devidamente recolhidas.
No mais, verifica-se que a agravada sustentou
que não houve qualquer baixa em seu quadro de funcionários
durante o período de aprendizagem remoto. Assim, a recorrida
disse que não ocorreu diminuição de seus custos, os quais
teriam, inclusive, aumentado, em razão da necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242195-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45245
4
adequação do corpo docente e plataformas para atendimento de
todos os cursos oferecidos.
Quanto à questão de fundo, inexistem
elementos suficientes para o deferimento da antecipação de
tutela postulada.
A parte requerida salientou, em suma, que
inexistiu a alegada redução de custos que embasa a pretensão
das autoras, além de negar alteração nos conteúdos oferecidos
ou na carga horária. Outrossim, a ré sustentou que haverá
reposição futura de atividades acadêmicas e aulas práticas.
Conclui-se, pois, que as partes apresentam
versões diversas acerca dos custos da atividade da ré durante a
pandemia.
Contudo, não há como afirmar de forma
segura, por ora, que a ré tenha se beneficiado com a aludida
redução de custos, a justificar a imposição de um desconto da
ordem de 50% do valor das mensalidades, ou mesmo em outro
percentual.
Ressalte-se que as teses defendidas pelas
agravantes, como a suposta má-qualidade dos serviços
prestados durante a pandemia, demandam a produção de
provas, sendo que, no presente momento processual, não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242195-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45245
5
alteração substancial dos elementos levados em consideração
no agravo de instrumento anteriormente interposto, não se
mostrando viável, pois, o novo pedido de antecipação de tutela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com as observações da fundamentação sobre o pedido
de justiça gratuita formulado pelas requerentes.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator